Tribunal: TJDFT
Processo: 0704080-53.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. CERTIDÕES CRIMINAIS DISTINTAS. POSSIBILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. ACRÉSCIMO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pacífico na jurisprudência pátria o entendimento segundo o qual é possível anotar os maus antecedentes, na primeira etapa, e a reincidência, na segunda fase da dosimetria, desde que com base em certidões distintas, sem que isso importe em dupla valoração. Precedentes.
2. Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é possível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Todavia, configurada a multirreincidência do réu, e sem desprezar a força atenuante da confissão espontânea, a compensação entre as referidas circunstâncias deve ser mitigada, em face da preponderância da multireincidência.
3. Recurso conhecido e desprovido.